Tribunal: TJES
Processo: 5001584-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Protesto de CDA
Data de julgamento: 2025-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001584-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RECIVALE INDUSTRIA E COMERCIO DE METAIS S.A.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FORMALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGAÇÃO DE CONFISCO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A. contra decisão proferida nos autos da execução fiscal n.º 5010356-92.2023.8.08.0024, ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. A decisão agravada acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada pela empresa, reduzindo a multa fiscal aplicada ao patamar de 100%, mas rejeitou o pedido de nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), por entender que esta preenchia os requisitos legais de validade formal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de detalhamento da metodologia de cálculo dos encargos legais compromete a validade formal da CDA; e (ii) estabelecer se a imposição de multa em valor superior a 400% do tributo acarreta a nulidade do título executivo por configurar confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A CDA constitui título executivo extrajudicial e deve conter os requisitos elencados no art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e no art. 202 do CTN, sendo suficientes a identificação do devedor, origem e natureza da dívida, valores discriminados, base legal da cobrança e número do processo administrativo.

2. A ausência de planilha de cálculo ou de fórmula matemática explícita para apuração de encargos não invalida a CDA, desde que estejam presentes os fundamentos legais e que seja possível ao contribuinte compreender os valores cobrados e exercer a ampla defesa.

3. A imposição de multa punitiva em patamar excessivo pode ser objeto de controle judicial de legalidade e razoabilidade, sem implicar, contudo, a nulidade da CDA, que permanece válida em sua parte legítima.

4. No caso concreto, o Juízo de origem reconheceu o excesso da multa superior a 400% e a reduziu a 100% do valor do tributo, corrigindo o excesso sem comprometer a regularidade formal do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A Certidão de Dívida Ativa é formalmente válida quando contém os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80 e art. 202 do CTN, ainda que não discrimine detalhadamente os critérios de cálculo dos encargos legais.

A aplicação de multa punitiva em percentual excessivo não conduz à nulidade da CDA, mas apenas à redução judicial do montante, preservando-se o título executivo em sua parte legítima.

A alegação de confisco pela desproporcionalidade da multa demanda dilação probatória e não pode ser acolhida como fundamento exclusivo de exceção de pré-executividade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º; CTN, art. 202.

Jurisprudência relevante citada:

Não há precedentes citados expressamente no voto, mas há menção à jurisprudência consolidada sobre a suficiência formal da CDA sem planilha de cálculo detalhada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001584-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.

AGRAVADO/A: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da 1ª Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, que, a despeito de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela Agravante, rejeitou a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa apresentada nos autos da execução fiscal n.º 5010356-92.2023.8.08.0024, movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento na suficiência formal do título executivo.

Na decisão objurgada, o douto magistrado entendeu que a CDA estava regularmente constituída, contendo os requisitos essenciais exigidos pela legislação, tais como identificação do devedor, valor do débito, origem, natureza do crédito tributário e os fundamentos legais da cobrança, razão pela qual afastou a preliminar de nulidade arguida pela parte executada.

A Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que a CDA seria nula por ausência de requisitos formais obrigatórios, especialmente quanto à metodologia de cálculo dos encargos legais e à desproporcionalidade da multa aplicada, que superaria 400% do valor do tributo, o que configuraria confisco.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso no id 112973244, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, como identificação do devedor, valor do débito, fundamento legal, período de apuração e origem do crédito, sendo suficiente à constituição do título executivo.

Defendeu que eventual divergência quanto aos cálculos deveria ter sido discutida na via administrativa e que a alegação de confisco da multa demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

É o breve Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, 02 de junho de 2025.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001584-47.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A.

AGRAVADO/A: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por RECIVALE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE METAIS S.A. contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara da 1ª Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vitória/ES, que, a despeito de acolher parcialmente a exceção de pré-executividade proposta pela Agravante, rejeitou a alegação de nulidade da Certidão de Dívida Ativa apresentada nos autos da execução fiscal n.º 5010356-92.2023.8.08.0024, movida pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fundamento na suficiência formal do título executivo.

Na decisão objurgada, o douto magistrado entendeu que a CDA estava regularmente constituída, contendo os requisitos essenciais exigidos pela legislação, tais como identificação do devedor, valor do débito, origem, natureza do crédito tributário e os fundamentos legais da cobrança, razão pela qual afastou a preliminar de nulidade arguida pela parte executada.

A Agravante interpôs o presente agravo de instrumento, aduzindo, em síntese, que a CDA seria nula por ausência de requisitos formais obrigatórios, especialmente quanto à metodologia de cálculo dos encargos legais e à desproporcionalidade da multa aplicada, que superaria 400% do valor do tributo, o que configuraria confisco.

O Agravado apresentou contrarrazões ao recurso no id 112973244, pugnando pelo desprovimento do recurso, sob o argumento de que a CDA contém todos os elementos exigidos pelo art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80 e pelo art. 202 do CTN, como identificação do devedor, valor do débito, fundamento legal, período de apuração e origem do crédito, sendo suficiente à constituição do título executivo.

Defendeu que eventual divergência quanto aos cálculos deveria ter sido discutida na via administrativa e que a alegação de confisco da multa demanda dilação probatória, o que é incabível em sede de exceção de pré-executividade.

Pois bem.

A agravante sustenta que a CDA é nula, porquanto não discrimina a metodologia de cálculo dos encargos legais e apresenta multa em patamar superior a 400%, em afronta ao princípio do não confisco.

Todavia, razão não lhe assiste.

Em conformidade com o disposto no art. 2º, §5º da Lei nº 6.830/80, a CDA deve conter,
verbis
:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Ademais, o art. 202 do CTN reitera tais exigências, vinculando a validade do título à observância desses requisitos

Na hipótese, observa-se que ambos os títulos trazem, de forma objetiva, os dados essenciais para a identificação do crédito tributário, inclusive a origem do débito, os dispositivos legais infringidos, a base legal da multa e dos juros, e os respectivos processos administrativos fiscais, cujo acesso é facultado ao contribuinte para eventual impugnação do lançamento.

Nesse sentido, confira-se:

CDA nº 10393/2022

Devedor: Latasa Reciclagem S/A;

Processo administrativo: nº 89935373;

Auto de infração: nº 000051011899;

Período de apuração: janeiro a julho de 2017;

Fundamento legal: art. 539, I, e art. 635, III, do RICMS/ES;

Valores discriminados:

Imposto: R$ 2.285.035,87;

Juros: R$ 1.146.817,37 (com base no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001);

Multa punitiva: R$ 9.520.982,96 (com base no art. 75, §3º, VII, “a”, da mesma lei);

Valor total: R$ 12.952.836,20.

CDA nº 10394/2022

Devedor: Latasa Reciclagem S/A;

Processo administrativo: nº 89935381;

Auto de infração: nº 000051012088;

Período de apuração: janeiro a abril de 2018;

Fundamento legal: art. 539, I, e art. 635, III, do RICMS/ES;

Valores discriminados:

Imposto: R$ 499.505,95;

Juros: R$ 212.755,72 (com base no art. 96 da Lei Estadual nº 7.000/2001);

Multa punitiva: R$ 2.081.274,79 (com base no art. 75-A, §3º, V, “a”, da mesma lei);

Valor total: R$ 2.793.536,45.

Nesse ponto, é firme a jurisprudência no sentido de que a ausência de planilha pormenorizada ou a omissão de critérios matemáticos de atualização não compromete a validade formal da CDA, desde que seja possível à parte identificar o fundamento legal da cobrança e exercer o contraditório na via adequada.

Quanto à alegação de confisco decorrente da aplicação de multa em patamar superior a 400%, trata-se de matéria já devidamente enfrentada pelo Juízo
a quo
, que reconheceu o excesso e procedeu à redução da penalidade ao limite de 100% do valor do tributo, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da vedação ao confisco.

Assim, a despeito do que pretendo fazer crer a Agravante, eventual excesso da multa não conduz à nulidade da Certidão de Dívida Ativa, mas sim à adequação do
quantum
exacional, como já realizado pelo magistrado de origem. A penalidade, nesse contexto, subsiste em sua parte legítima, sem prejuízo à higidez formal do título executivo tributário.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.